Tribunal: TJSP
Processo: 2069234-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização c/c tutela de urgência. Deferida tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da cobrança da cobrança tida como fraudulenta, sob pena de multa. Recurso do requerido pela revogação da multa aplicada em caso de descumprimento da tutela. Questão não passível de agravo. Hipótese que não se enquadra

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização c/c tutela de urgência. Deferida tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da cobrança da cobrança tida como fraudulenta, sob pena de multa. Recurso do requerido pela revogação da multa aplicada em caso de descumprimento da tutela. Questão não passível de agravo. Hipótese que não se enquadra como excepcionalidade, nem mesmo diante da taxatividade mitigada atribuída ao rol do art. 1.015 do CPC. Ausente circunstância de urgência do provimento ou inutilidade de sua futura apreciação. Observância do entendimento do E. STJ, consolidado no julgamento dos REsps no 1.696.396 e 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos. Exegese dos arts. 1.015 c/c 932, III, do CPC. Recurso não conhecido.